Tribunal: TJES
Processo: 0030991-30.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030991-30.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLA LOGISTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA

APELADO: ANTONIO TUAO NETO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pela ANTÔNIO TUÃO NETO em face do v. acórdão id 5404486, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada para afastar a declaração de satisfação da obrigação pelo Embargante.

Pelas razões recursais id 5685205, o Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de obscuridade, “quanto à efetividade do acórdão proferido, uma vez que o efeito prático da decisão não divergirá do que já se materializou no mundo dos fatos”, aduzindo, para tanto, que já teria satisfeito a obrigação a si imputada. Alega, ainda, uma eventual preclusão consumativa quanto à possibilidade da Embargada de controverter o cumprimento da obrigação.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais (id 5881430), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030991-30.2011.8.08.0048

EMBARGANTE: ANTÔNIO TUÃO NETO

EMBARGADA: ORLA LOGISTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão do vício de obscuridade, “quanto à efetividade do acórdão proferido, uma vez que o efeito prático da decisão não divergirá do que já se materializou no mundo dos fatos”, aduzindo, para tanto, que já teria satisfeito a obrigação a si imputada. Alega, ainda, uma eventual preclusão consumativa quanto à possibilidade da Embargada de controverter o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto ao momento de comprovação da suposta satisfação da obrigação pelo Embargante, foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Para melhor compreensão da controvérsia, registro que a sentença objurgada reconheceu o direito de posse da Apelante e julgou procedente a pretensão autoral reintegratória. Posteriormente, o MMº. Juiz de Direito a quo acolheu o recurso de embargos de declaração interpostos pelo Apelado para reconhecer a satisfação da obrigação a si imposta (ao Apelado).

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que o recurso de embargos de declaração não se presta à discussão de suposto fato novo que envolve o objeto da sentença, de modo que os questionamentos sobre o cumprimento da desocupação da área invadida deveriam ser suscitadas em sede de cumprimento de sentença.

De fato, denota-se que o acolhimento do alegado cumprimento da tutela possessória pelo Apelado ocorreu sem que houvesse a necessária produção de prova sobre a controvérsia.

Conforme inicialmente delineado, embora seja possível, em tese, a concessão de efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração por equívoco na análise de premissa fática, tal possibilidade deve se restringir a situações excepcionais identificáveis de plano, pena de reabrir a fase de conhecimento da demanda, sem que seja possível o exercício da ampla defesa pelas partes.

No sub examine, tem-se que o direito da Apelante à reintegração de posse restou incontroverso nos autos, seja pelo próprio reconhecimento por parte do Apelado, seja pela declaração consignada em sentença, a qual transitou em julgado em relação ao último (Apelado), dada a não interposição de recurso.

No entanto, o efetivo cumprimento da desocupação do imóvel consiste em matéria que deve ser submetida ao crivo do contraditório na fase adequada, ou seja, em sede de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

A declaração de satisfação da obrigação em sentença, sobretudo no âmbito da estreita cognição ínsita ao recurso embargos de declaração, importa em prejuízo à Apelante, porquanto o ulterior trânsito em julgado obstaria a possibilidade de produção de provas sobre o alegado descumprimento da ordem reintegratória.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a declaração de satisfação da obrigação pelo Apelado, postergando a referida análise ao âmbito do cumprimento da sentença já transitada em julgado para o Apelado.

(...)”

Com efeito, inexiste o vício suscitado pelo Embargante que, sob alegação de obscuridade pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.